Tribunal: TJSP
Processo: 2207711-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MEDIDA LIMINAR NÃO CONCEDIDA E DEIXADA PARA APRECIAÇÃO DEPOIS DO INGRESSO DA PARTE CONTRÁRIA AO PROCESSO – FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADO PELA COVID-19 – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO IMEDIATA DA LIMINAR, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUMPRIMENTO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MEDIDA LIMINAR NÃO CONCEDIDA E DEIXADA PARA APRECIAÇÃO DEPOIS DO INGRESSO DA PARTE CONTRÁRIA AO PROCESSO – FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADO PELA COVID-19 – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO IMEDIATA DA LIMINAR, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUMPRIMENTO DA MEDIDA – DECISÃO ALTERADA.
Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207711-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravada
MAIARA CRISTINA THEODORO CASSIANO ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207711-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2207711-43.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
AGRAVADA: Maiara Cristina Theodoro Cassiano Rocha
COMARCA: Aparecida 1a Vara Cível
Voto n.o 34861
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

MEDIDA LIMINAR NÃO CONCEDIDA E DEIXADA PARA
APRECIAÇÃO DEPOIS DO INGRESSO DA PARTE
CONTRÁRIA AO PROCESSO FUNDAMENTAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA NO ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA CAUSADO PELA COVID-19 DESCABIMENTO
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO
IMEDIATA DA LIMINAR, QUE NÃO SE CONFUNDE
COM O CUMPRIMENTO DA MEDIDA
DECISÃO
ALTERADA.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
36/37 (autos principais), do seguinte teor:
“Diante da situação econômica atual, decorrente da Pandemia do Covid-19,
e dos efeitos econômicos advindos do isolamento ao qual o país está
submetido, gerando um relevante reflexo patrimonial e financeiro nas
famílias brasileiras, não é possível a concessão de liminar sem a oitiva prévia
da parte requerida. Assim, atenta ao reflexo econômico gerado pelo
isolamento social, excepciono, por ora, a aplicação do disposto no art. 3o, do
Decreto Lei 911/69 e indefiro o pedido liminar de busca e apreensão do
veículo. Cite-se e intime-se a parte requerida para contestar o feito no prazo
de 15 (quinze) dias úteis. A ausência da contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A
presente citação é acompanhada de senha para o acesso ao processo digital,
que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de
processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207711-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do
NCPC. A liminar será oportunamente reavaliada, assim como a
conveniência de audiência de conciliação. Intime-se.”
Sustenta a agravante que o caso demanda urgência; que estão presentes
os requisitos legais para a concessão imediata da liminar; que a ré deixou de pagar as
parcelas desde fevereiro de 2020, antes de ter início o isolamento social causado pela
Covid-19.
O recurso é tempestivo e foi preparado. Não houve resposta, porque a
parte contrária ainda não foi citada.
É o relatório.
Merece acolhimento o recurso.
Os requisitos para a concessão da busca e apreensão estão presentes,
como se vê dos documentos que acompanham a inicial. Não há razão para não se
conceder desde logo a medida liminar.
O entendimento desta Câmara é o de que não cabe ao magistrado a
análise de suposta dificuldade no pagamento da dívida antes mesmo de essa questão vir
a ser alegada pela parte interessada.
Nesse sentido:
“EMENTA. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Decisão que
deixou de conceder a liminar em face da pandemia por COVID-19.
Descabimento. A concessão da liminar “initio litis” é direito do credor,
motivo pelo qual não importa a pessoal convicção do Juiz sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207711-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
razoabilidade dessa providência frente à atual situação econômica. Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento no 2179711-33.2020.8.26.0000, J. 6 de
agosto de 2020, rel. Arantes Theodoro)
“Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Liminar
indeferida, em decorrência do estado calamidade pública. Débito que possui
origem anterior. Tema que se encontra dentre os que podem ser examinados,
inclusive, durante o regime de plantão extraordinário, conforme o artigo 4o,
V, da Resolução 313/2020 do CNJ. Aviso de recebimento juntado,
demonstrando a notificação do devedor. Preenchidos os requisitos legais
para a concessão da liminar. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2070312-69.2020.8.26.0000, J. 12 de junho de 2020, rel. Walter Exner)
O isolamento social causado pela Covid-19 implicou em suspensão de
certas medidas, o que não determinava e não determina a impossibilidade de concessão
de liminar, ainda que seu cumprimento tenha sido deixado para outro momento durante
o período mais crítico do contágio. Em outras palavras, a concessão de liminar não se
confunde com o cumprimento da medida.
Assim, concedo a medida liminar de busca e apreensão do veículo
alienado fiduciariamente.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator